Tribunal: TJMT
Processo: 1022672-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1022672-07.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANEILTON DA SILVA GOMES, CLAUDIO MARCELINO SOARES, DEGUISMAR VIEIRA DE CARVALHO, DOMINGOS SAVIO FERREIRA LIMA, EBSON BENEDITO BERNARDINO DA CRUZ, ELENILDO SANTANA DANTAS, ERONILDO JOSE PINTO, FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR, FRANCISCO CARLOS PAIVA DA SILVA, GLAUCIA JUREMMA DIAS DA SILVA, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA, JOSEMAR OLIVEIRA DO AMARAL, LUIZ CARLOS SALES DA SILVA, NELIO GUSMAO RODRIGUES DE MIRANDA, ODAIR ALVES DE OLIVEIRA, PAULO UMBERTO MEDEIROS JUNIOR, RIVAGNO OLIVEIRA DE SOUSA, RONY KLEBER CARVALHO SILVA, ROY BENET RODRIGUES DE SOUZA, SILVANIA PENA DE MENEZES, OSVALDO DOS SANTOS MOREIRA, VITOR JOMERSON RODRIGUES DA SILVA, WAGGNOM OLIVEIRA BONFIM, WALTER ALVES DO CARMO JUNIOR, WELDER BLOSFELD FARIA, WENDERSON WANDER DOS SANTOS
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DO MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANEILTON DA SILVA GOMES E OUTROS, em face de ato acoimado coator atribuído pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO e ILMO. PRESIDENTE DO MT PREV, consistente na implementação da alíquota do Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais a partir de 1o de junho de 2.020, no percentual de 14% sobre a remuneração dos Impetrantes, policiais militares, em desrespeito frontal ao § 7o do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 c/c art. 24-C do Dec.-Lei Federal 667/69 e art. 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, que determinava a alíquota de contribuição dos Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas Militares deveria ser de 9,5%.
Todavia, necessário se faz registrar a pré-existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, onde foi concedida a liminar e consta, ainda, pedido de extensão dos efeitos desta para todos os militares do Estado (id. 50319476), razão pela qual se impõe a redistribuição do presente writ à douta Relatora, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Com efeito, com fulcro nos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora